Tribunal: TJSP
Processo: 1011756-58.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Assinatura Básica Mensal
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença procedente. Recurso das partes. Incidência do Enunciado no 11, Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. O programa "Serasa Limpa" nome é ilícito, por violação ao direito à informação adequada, por constituir serviço praticado mediante publicidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença procedente. Recurso das partes. Incidência do Enunciado no 11, Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. O programa "Serasa Limpa" nome é ilícito, por violação ao direito à informação adequada, por constituir serviço praticado mediante publicidade enganosa e por autorizar a manutenção de débitos prescritos em banco de dados, nos termos do art. 6o, IV e VIII, art. 37, § 1° e art. 43, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor. Sistema cujo objetivo é o pagamento de débitos prescritos. A referência ao serviço de "limpar o nome" pressupõe que o nome do consumidor está negativado, o que não ocorre com débitos prescritos. A ré, todavia, ao distorcer o sentido e alcance da expressão coloquial "limpar o nome", que pressupõe negativação do nome do consumidor em banco de dados, por meio de informação de caráter publicitário, visa, em última análise, a fazer com que os consumidores paguem dívida prescrita, mas adotando método reprovável, isto é, induzindo os consumidores em erro a respeito de dado essencial do próprio serviço, cujo objetivo não é retirar a negativação (ou "limpar o nome"), e sim pagar dívida prescrita, e que não tem o condão de gerar negativação (ou "sujar o nome"). Ao acreditarem os consumidores que seus nomes serão "limpos", em erro, pagam dívida prescrita. O serviço não afasta negativação ou não "limpa o nome", mas constrange ao pagamento de dívida prescrita. Violação à cláusula geral da boa-fé objetiva, em suas funções de controle (art. 187 do CC/2002 abuso do direito) e como fundamento do regime contratual (art. 422 do CC/2002). Equiparação, ainda, à inscrição do débito, junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, vez que constitui cadastro de mau pagadores, amplamente acessível aos fornecedores que podem utilizá-lo para restringir crédito ("score" de crédito). Manter débitos prescritos acessíveis a qualquer pessoa, em referidas plataformas, viola frontalmente o disposto no art. 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o limite de cinco anos para a manutenção de informações negativas em cadastro de restrição ao crédito. Precedentes desta 27a Câmara de Direito Privado. Declaração de inexigibilidade da dívida mantida. Danos morais configurados. Súmula 385, do STJ. Não aplicação ao caso, uma vez que não há prova de apontamentos no extrato anteriores à data da dívida ora questionada. Valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com os precedentes desta C. Câmara. Honorários advocatícios fixados de acordo com os critérios do art. 85, §2o, do CPC, não comportando apreciação equitativa. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.